Tribunal: CARF
Processo: 15586.720070/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ARTIGO 111, INCISO II, DO CTN.
Interpretar a norma imunizante de forma a incluir nela situações que não estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, significa esquivar-se da literalidade em que deve ser interpretada, e mais, é imprimir-lhe um alcance que a mesma não tem nem poderia ter, ao passo que as regras de imunização não comportam interpretações ampliativas, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.
REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS.
A ausência dos livros obrigatórios, nos termos do disposto nos artigos 59 e 66 da Resolução CGSN no 140/2018 e a não segregação das receitas que seja objeto de substituição, incidência monofásica com redução de ICMS e receitas decorrentes de exportação, conforme instrui a Solução de Consulta COSIT no 225/2017, enseja no seu não reconhecimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do artigo 97, inciso VI, do CTN.
Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Fiscal, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa. Contudo, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzida de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720070/2019-30
ACÓRDÃO
1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANIFICADORA MR. MIX EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ARTIGO 111, INCISO II,
DO CTN.
Interpretar a norma imunizante de forma a incluir nela situações que não
estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, significa
esquivar-se da literalidade em que deve ser interpretada, e mais, é
imprimir-lhe um alcance que a mesma não tem nem poderia ter, ao passo
que as regras de imunização não comportam interpretações ampliativas,
nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.
REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES NACIONAL.
AUSÊNCIA DE LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS.
A ausência dos livros obrigatórios, nos termos do disposto nos artigos 59 e
66 da Resolução CGSN no 140/2018 e a não segregação das receitas que
seja objeto de substituição, incidência monofásica com redução de ICMS e
receitas decorrentes de exportação, conforme instrui a Solução de
Consulta COSIT no 225/2017, enseja no seu não reconhecimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
2
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do artigo 97, inciso VI,
do CTN.
Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a
ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Fiscal, a
aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa. Contudo, em obediência
à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzida de 150% (cento e
cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar todas as
preliminares arguidas, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar
em nulidades; ii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para, ii.i) manter
integralmente os lançamentos; (ii.ii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu
percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; e (ii.iii) reconhecer, quando da execução do
acórdão, o direito à compensação dos valores recolhidos pela recorrente no regime do SIMPLES
NACIONAL, nos termos da Súmula CARF no 76.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG que decidiu manter os Autos de
Infração de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuições Sociais sobre o
Lucro Líquido (CSLL), para o PIS e para a COFINS, do período de 01/2015 a 06/2016, tendo em vista
a ocorrência de irregularidades cometidas pela contribuinte consistente na ocultação da
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
3
Autoridade Fiscal dos créditos tributários devidos relativos ao SIMPLES NACIONAL, no valor total
de R$ 35.432,85.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
4

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Contra a interessada foram lavrados autos de infração do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e as Contribuições Sociais sobre o Lucro Líquido (CSLL), para o PIS e para a COFINS do
período de 01/2015 a 06/2016, nos valores totais discriminados abaixo, em função das
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
5
irregularidades que se encontram descritas no auto de infração e no relatório fiscal,
consequentemente, nas fls. 779/834 e 723/734 e discriminados abaixo:

De início, cabe ressaltar que as infrações ocorridas nos períodos de apuração de 01/2014 a 12/2014
acarretou a exclusão de ofício da interessada do SIMPLES NACIONAL, conforme PAF no
15586.720415/2018-74, sendo seus efeitos iniciados no mês de 01/2015. Os fatos geradores
ocorridos nos períodos de apuração 01/2014 a 12/2014 foram objeto de lançamento de ofício
conforme PAF no 10783.725189/2018-78 e já decidido por esta turma na presente data.
A autoridade fiscal adotou o lucro arbitrado, sob a alegação de não haver o LALUR (Livro de
Apuração do Lucro Real), além da contabilidade apresentada não atender aos requisitos da
legislação comercial.
Os fatos narrados no Relatório Fiscal do PAF no 10783.725189/2018-78 e no despacho Decisório do
PAF no 15586.720415/2018-74, segundo a fiscalização, demonstraram a atitude dolosa da fiscalizada
de reduzir/suprimir o montante dos tributos devidos, mediante fraude. Tal situação ensejou sua
exclusão do Simples Nacional e a constituição de ofício do crédito tributário, com aplicação de multa
qualificada no percentual de 150% sobre os valores apurados, nos períodos em que foi informada a
existência de ficta IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e substituição tributária do PIS/Pasep e da Cofins. Ainda
foi evidenciado o crime contra a ordem tributária.
A autoridade fiscal, por fim, imputou a responsabilidade tributária da contadora Vanda Shyrley Ciuffi,
que atuou pessoalmente para o cometimento da infração e o titular WELERSON CLEIDE BARBOZA
LOPES, CPF 032.351.856-74, com base no art. 135, III, do CTN.
Noutro giro, a interessada apontou na sua peça impugnatória, consequentemente, nas fls. 953/1058
e de seu responsável nas fls. 845/950 e discriminados abaixo resumidamente.
Preliminarmente, suscitou a contradição quanto ao reconhecimento do afastamento da norma
imunizante, bem como a não apreciação de livros e documentos acostados ao processo
administrativo fiscal inclinando a autoridade fiscal pela apuração do Lucro Arbitrado.
Na sequência, suscitou a nulidade e combateu a desconsideração de itens alegadamente
comercializados, sob a égide da substituição tributária, tributação monofásica de PIS, COFINS e ICMS,
isenção e redução de base de cálculo do ICMS.
No mesmo diapasão, contestou o fato de ter sido excluído do Simples, tendo sido bloqueado na
plataforma em 23/10/2017, mencionando ainda:
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
6

Isso, denotando a denominada sanção política, diante da ordem judicial alegadamente mencionada
e infringindo diversos princípios constitucionais.
Em continuidade, diante dos fatos supramencionados, alega a inadequação da multa qualificada e a
alegada falsidade de imputação da conduta de crimes contra a ordem tributária.
Ainda, no mesmo jaez, aduz a diferença de base de cálculo, de alíquota e insuficiência de
recolhimentos lançados, alegando erro de materialidade e ainda, mencionando sobre a decadência
dos períodos de 01 e 02/2014.
Quanto ao mérito, invoca o afastamento da responsabilidade solidária do titular da empresa
individual, Sthefany Munhao Musso, alegando a ausência de qualquer conduta dolosa.
Na sequência, suscita a ausência motivacional que ensejou o arbitramento, mencionando a
existência de livros obrigatórios e alegando a incidência do ICMS sobre a base de cálculo, a
necessidade da exclusão da base de cálculo das verbas indenizatórias da base da contribuição
previdenciária e da indevida incidência de juros sobre a multa..
Por fim, requer diligência e perícia, aduzindo os seguintes fatos:

Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
7

E elaborou os seguintes quesitos:

Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
8

Por fim, elaborou os seguintes pedidos:
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
9

Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
10

[...]
4.
O v. acórdão recorrido manteve o Auto de Infração, julgando improcedente a
Impugnação de fls. 714/724, assim ementado – v. cf. acórdão de fls. 1092/1109:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado por pessoa
competente, atende a todos requisitos legais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA
APRECIAR.
Escapa à competência da autoridade administrativa a apreciação de arguições relativas à
constitucionalidade de leis.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando desnecessário ou prescindível para o deslinde da questão
a ser apreciada, ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
11
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva,
falecendo razão a interessada, pela literalidade do art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002, bem como do
mandamento previsto no art.10o, II, da Lei no 10.833/2003.
SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA. EXCLUSÃO.
A falta de escrituração da movimentação financeira nos livros contábeis e fiscais e a apuração de
omissão de receitas com base em depósitos de origem não comprovada caracterizam-se infrações à
legislação tributária e uma vez comprovada sua reiteração impõem a exclusão da pessoa jurídica do
regime do Simples.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível, ao mesmo tempo, qualificar a multa de ofício, no percentual total de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo agiu dolosamente no sentido de reduzir
indevidamente os tributos devidos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou quando a escrituração
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou para determinar o lucro real.
DECADÊNCIA. DOLO. SONEGAÇÃO. Caracterizada a situação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/1964
(na qual o dolo é elemento presente), inaplicável a regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do
CTN, devendo a contagem respeitar o disposto art. 173, I, do mesmo código, conforme Súmula CARF
no 72.
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135 DO CTN. MULTA
QUALIFICADA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, bem como os dirigentes que agirem com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL
Interpretar a norma imunizante/isentiva de forma a incluir nela situações que não estejam
expressamente previstas no texto legal instituidor, significa esquivar-se da literalidade em que deve
ser interpretada, e mais, é imprimir-lhe um alcance que a mesma não tem nem poderia ter, ao passo
que as regras de imunidade/isenção não comportam interpretações ampliativas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 1112/1225 visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da Impugnação,
alegando, em síntese:
i.
PRELIMINARES: 1) Nulidade do lançamento por ausência de motivação; e 2)
Nulidade em razão da inexistência de dedução dos tributos adimplidos na
sistemática do SIMPLES NACIONAL;
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
12
ii.
MÉRITO: 1) Alega que a autoridade fiscal se baseou no descumprimento do
disposto no artigo 150 para realizar o lançamento sendo que, no entanto, a
imunidade a ela aplicável seria a prevista no artigo 149, §2o da Constituição
Federal. Isso porque desenvolve parte do seu comércio com atividades
atinentes a comercialização em navios de pães, bolo, salgados em atacado, e
por esse motivo, entende “ser parte da sua receita bruta tangenciada pelo
instituto da imunidade tributária, vez que o destino é a exportação”; 2)
Ausência de exclusão da base de cálculo (receita bruta) dos valores relativos ao
PIS/COFINS de produtos sujeitos à tributação monofásica ou isentos, bem como
sujeitos ao ICMS pela sistemática da substituição tributária; e 3) Não há que se
falar em comportamento doloso na situação, mesmo que se reconheça erro
praticado pela recorrente no preenchimento das suas declarações. Sendo
assim, não há que se falar na aplicação da multa de 150%.
6.
No dia 20 de julho de 2023 foi proferida a Resolução no 1402-001.761 de fls.
1236/1251, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, nos
seguintes termos: “Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência”.
7.
A i. Conselheira Relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio asseverou em seu voto
que “(...) o processo deve ser baixado em diligência para que a delegacia de origem: a) Verifique se
as notas fiscais e planilhas juntadas aos autos são suficientes para identificar as bases de cálculo
segregadas para as situações de isenção, redução e substituição tributária de ICMS, bem como a
tributação monofásica de PIS e COFINS durante todo o período fiscalizado. b) Intimar a
contribuinte a apresentar os mencionados demonstrativos caso entenda que aqueles juntados aos
autos não são suficientes; c) Verificar junto aos livros e documentos mantidos pela contribuinte a
veracidade das informações constantes dos mencionados demonstrativos; d) Apresentar relatório
conclusivo; e) Intimar a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias. (...)” – v.
cf. fl. 1251.
8.
Em 31/10/2023 foi lavrado o “Termo de Intimação Fiscal” de fls. 1259/1262 que, em
suma, aduziu que:
[...] 4. No que tange ao documento denominado Relatório Avaliação de Produtos - Tributação
PIS/Cofins/ICMS, tem-se a relação dos produtos que, em tese, foram vendidos pela empresa no mês
indicado com a forma de tributação do PIS, Cofins e ICMS que estaria vinculado ao produto,
separando-os como tributado, tributação monofásica e substituição tributária.
5. Nos relatórios apresentados não houve indicação de produtos sujeitos à isenção ou redução de
base de cálculo do ICMS. Ressalta-se ainda que, não há indicação da data na qual teria ocorrido a
venda e a qual documento fiscal o produto estaria vinculado.
6. Com base nessas informações, percebe-se que a simples relação de produtos com a possível
indicação da forma de tributação não é hábil para demonstrar a base de cálculo segregada na
apuração do PIS, Cofins e ICMS. Não obstante, os documentos fiscais apresentados para o ano-
calendário de 2014 não são referentes às receitas auferidas, pois representam as compras realizadas
pela empresa.
7. Ante o exposto, tendo em vista que as notas fiscais e planilhas juntadas aos autos não são
suficientes para identificar as bases de cálculo segregadas para as situações de isenção, redução e
substituição tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica de PIS e COFINS durante todo o
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
13
período fiscalizado, fica a empresa INTIMADA a apresentar no prazo estipulado de 15 (quinze) dias
corridos:
a) Demonstrativos com as bases de cálculo segregadas para as situações de isenção, redução
e substituição tributária de ICMS, e ainda, tributação monofásica do PIS e da Cofins,
relativamente ao período de 01/2014 a 06/2016; e
b) Livros e documentos fiscais de venda que confirmem a veracidade das informações
prestadas no demonstrativo acima solicitado.
[...]
9.
Em resposta a intimação, a Recorrente afirmou na petição de fls. 1256/1258 que:
[...] 1. ECF de janeiro de 2014 à janeiro de 2016 de no 100303331 e 112808849), produzidos pelo
Auditor Fiscal, com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
2. LEITURA DA MEMORIA FISCAL de todos os períodos (2014/2016) produzidos pelo Auditor Fiscal,
com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
3. LIVRO RAZÃO E DIÁRIO DE 2014, 2015 E 2016.
4. PLANILHA – RB LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL de todos os períodos (2014/2016) produzidos pelo
Auditor Fiscal, com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
5. PLANILHA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA BRUTA de todos os períodos (2014/2016) produzidos
pelo Auditor Fiscal, com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
6. PLANILHA DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL de todos os períodos (2014/2016)
produzidos pelo Auditor Fiscal, com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
7. PORTENTOSA documentação, vale dizer, TODAS AS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DO PERÍODO 2014
A 2016, bem assim, bases de cálculo, planilhas, cadastro de vendas NCM TRIBUTAÇÃO COFINS, PIS E
ICMS DE 2014, 2015, 2016, não se olvidando que todos os ECF de 2014 a 2016 estão nos autos
juntados pelo Auditor Fiscal.
Com efeito, o termo de intimação fiscal epifrado da lavra de Vossa Senhoria, em seu inteiro teor, faz
um pré-julgamento consignando, expressamente, que a documentação nos autos não atende a
fiscalização.
Ora, o rol de documentos entranhados nos autos, não verificados, ante ao fato de terem sido
juntados ao longo do processo, encontra ressonância em portentoso grau de minudência, a fim de
que sejam analisadas as arguições perpetradas pela Recorrente, considerando que é vedado pelo
ordenamento pátrio, bis in iden, isto é, oneração em face de receita advinda de mercadorias
monofásicas, por substituição tributária e outras figuras jurídicas.
Ademais disso, expressamente, acórdão do CARF, consignara, com trânsito em julgado, verbis:
[...]
Insta frisar, que o AUTO DE INFRAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES, reduzira de 10 (dez) anos para 03
(três) anos, decidindo, pois, literalmente, pela INEXISTÊNCIA DE DOLO, senão, hermenêutica
tributária, conforme acima colacionado.
Nesse jaez, cai por terra a MULTA QUALIFICADA aplicada da ordem de 150% (cento e cinquenta por
cento), em todos os lançamentos de ofício.
Pelo exposto, ante o pré-julgamento consignado no Termo de Intimação epigrafado, rogamos a
Vossa Senhoria que adentre ao mérito, tendo em vista, o mais que portentoso rol de documentos
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
14
conforme descritos ou considerando que Vossa Senhoria, previamente, considera que os
documentos não atendem o pleito, se dê por impedido a fim de que outro Auditor Fiscal possa
attender a determinação do CARF.
[...]
10.
O “Relatório Fiscal” de fls. 1264/1746, asseverou, em síntese, que:
[...] 6. Diante da intimação, não foram juntados documentos e livros comprobatórios. Apenas foi
apresentada petição, na qual se destaca que a própria empresa reconhece que as notas fiscais
juntadas aos autos são notas de entrada de mercadorias.
7. Com base nessas informações percebe-se que a simples relação de produtos com a possível
indicação da forma de tributação não é hábil para demonstrar a base de cálculo segregada.
8. Além disso, se reitera que o conjunto probatório produzido durante o trabalho de auditoria foi
suficiente apenas para estabelecer o valor da receita bruta e não a sua segregação por forma de
tributação. Por isso, nesse procedimento de diligência não se adentrou no mérito da tributação
indicada pelo contribuinte.
9. As empresas sujeitas ao lucro arbitrado estão sujeitas à apuração do PIS e da Cofins no regime
cumulativo, nos termos do inciso II, art. 8o da Lei no 10.637/2002 e do inciso II, art. 10 da Lei no
10.833/2003. Sabe-se ainda que o sistema de tributação concentrada (monofásica) não se confunde
com os regimes de apuração cumulativa e não cumulativa das contribuições, devendo ser aplicado
independentemente do regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que a pessoa jurídica
esteja submetida.
10. As receitas auferidas pelos comerciantes varejistas com a venda dos produtos sujeitos à
sistemática de tributação monofásica dessas contribuições estão submetidas à alíquota de 0% (zero
por cento), de forma a não haver tributação em duplicidade. Para se obter esse efeito é necessária a
comprovação da venda da mercadoria suscetível a essa forma de tributação.
11. Para tanto, mesmo no lucro arbitrado, para que se reconheça a receita bruta proveniente de
produtos submetidos à tributação monofásica do PIS e da Cofins, é preciso que haja elementos de
prova da venda, por meio de livros e documentos fiscais de saída que a empresa está obrigada a
emitir e escriturar. Conforme foi dito anteriormente, nesse caso, a empresa diligenciada estava, no
período fiscalizado, obrigada a emitir cupons fiscais, a partir dos equipamentos de ECF autorizados
pela SEFAZ-ES.
12. Nessa esteira, esses documentos fiscais deveriam ser mantidos em boa guarda e conservação,
durante o prazo decadencial e enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
13. Assim, da presente diligência extrai-se que:
a) Os elementos que constam nos autos não são suficientes para que haja a segregação das receitas,
no que tange à tributação do PIS/Pasep e Cofins.
b) As notas fiscais de entrada que o contribuinte alega ter juntado ao processo não constituem
instrumento para que se possa determinar mensalmente quais foram as mercadorias vendidas; e
c) Pela absoluta falta de livros e documentos hábeis que deveriam obrigatoriamente serem mantidos
pela empresa, não é possível verificar a veracidade das informações prestadas desorganizadamente
pela contribuinte.
14. Pelo exposto, considerando todo o prazo que foi concedido à contribuinte para atender de forma
minimamente satisfatória à intimação e, considerando a precariedade dos elementos apresentados,
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
15
somos pela manutenção do auto de infração consubstanciado neste processo, nos termos em que
foi lavrado.
[...]
11.
Através da petição de fls. 1272/1275 a Recorrente manifestou-se nos autos
reiterando a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que “(...) A rigor, à mingua de
manifestação, o auditor fiscal, simplesmente, solicitara à contribuinte outros documentos. Ora,
notório, irrefutável, o rol de documentos acostados tempestivamente, consoante item 01. Ademais
disso, há nos autos CADASTRO DE VENDA NCM de tributação do Cofins, Pis e ICMS, item por item,
produto por produto, que faz menção a cada nota fiscal de compra e dos documentos fiscais de
venda, vez que a memória eletrônica por máquina autorizada mês por mês, bem assim, a redução
em “z” das vendas conforme memória eletrônica de 01/01/2014 à 31/12/2016, interregno da
autuação. (...)”.
12.
Acrescentou que “(...) mantidas as bases de cálculos que foram utilizadas para
autuação, haverá apropriação de tribute indevido. A toda evidência o ROL DE DOCUMENTOS,
inclusive com livros de entrada e saída de mercadorias, diário e razão de 2014, 2015, 2016, bem
assim, planilhas que utilizaram dados engendrados pelo próprio auditor fiscal para autuar, o
lançamento de ofício será passível de nulidade no âmbito judicial. Nesse jaez, os dados que
suportam a autuação foram engendrados as folhas no 44 dos autos eletrônicos, isto é, as vendas
mês a mês através dos dois ECF pertencentes à contribuinte de nos ECF 10030331 ECF 11280849,
base que integra o confronto das compras, nota fiscal a nota fiscal, ECF, unitário do período 2014,
2015, 2016, cadastro NCM individual por mercadorias que demonstram serem estarem as bases de
cálculos da autuação contidas de COFINS, PIS E ICMS de natureza jurídica de substituição
tributária, monofásica e diferida. (...)”.
13.
Aduziu ainda que “(...) Concessa venia, o Senhor Auditor Fiscal optara por não
auditar o farto conjunto probatório consoante alhures demonstrado, consoante determinada pela
RESOLUÇÃO DO CARF, por unanimidade. (...)”.
14.
E concluiu afirmando que “(...) a autuação de desequadramento do simples nacional
e autuação pelo lucro arbitrado, muito embora, há nos autos DIÁRIO E RAZÃO de 2014, 2015,
2016, impingira a autuada multas de 75% e 150%, todavia, DECISÃO DESTA TURMA manteve o
desenquadramento, entrementes, reconhecendo que não houve DOLO, isto é, a integralidade das
RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO DE AUTUAÇÃO FORAM COLACIONADAS NAS PDGAS, todavia,
com hermenêutica tributária distinta do que entendera o lançamento de oficio. A ausência de dolo,
expressamente, consignada pela Turma, por unanimidade, bem assim, todo o esforço para
arregimentar o rol de documentos apresentados, por tratar-se de microempresa, merece, por
vinculação legal e pela opção do Senhor auditor fiscal de não diligenciar o farto rol de documentos
legais, a fim de refazer as bases de cálculo e o quantum debeatur dos autos de infração, a nulidade
do lançamento de oficio ora objurgado. (...)”.
15.
Por fim, na petição de fls. 1278/1281 reafirmou que:
[...] 1. BREVE CRONOLOGIA PROCESSUAL
1.1 – Termo de intimação lavrado em 03/07/2018 (Folhas 98);
1.2 – Documentos juntados pela contribuinte:
a- Relatório de ECF ATIVAS (2014, 2015, 2016);
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
16
b- Leitura de Memória Fiscal (2014, 2015, 2016);
c- Diários Contábeis (2014, 2015, 2016);
d- Razões Contábeis (2014, 2015, 2016);
e- Livro de Registro de Entradas (01/01/2014 a 31/12/2016);
f- Livro de Registro de Saídas (01/01/2014 a 31/12/2016);
g- Contrato Social consolidado; h)- PGDAS de 2014, 2015, 2016;
i) – Notas Fiscais de Compra de 2014, 2015, 2016;
j) – Cadastro de Venda NCM tributação Cofins, Pis e ICMS de 2014, 2015, 2016 por produto,
individualizadamente;
k) – Planilha detalhada com a confrontação dos lançamentos e dedução de ICMS, PIS, COFINS,
substituição tributária, monofásico, diferido, mês a mês (2014, 2015, 2016) com base nas notas
fiscais de compra OFICIAIS juntadas uma a uma e os documentos fiscais de venda emitidos
consoante LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL NOS AUTOS (2014,2015, 2016);
m)- Excesso de Bases de Cálculo utilizadas para lançamento de ofício no SIMPLES NACIONAL E
AUTUAÇÃO (LANÇAMENTO DE OFÍCIO) no lucro arbitrado.
n)- Com efeito todos os documentos estão entranhados nos autos eletrônicos nas suas 1.747 laudas.
2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Com efeito, no Relatório Fiscal de Diligência, manifestara o Senhor Auditor Fiscal, verbis:
[...]
A rigor, à mingua de manifestação, o auditor fiscal, simplesmente, solicitara à contribuinte outros
documentos. Ora, notório, irrefutável, o rol de documentos acostados tempestivamente, consoante
item 01.
Ademais disso, há nos autos CADASTRO DE VENDA NCM de tributação do Cofins, Pis e ICMS, item
por item, produto por produto, que faz menção a cada nota fiscal de compra e dos documentos
fiscais de venda, vez que a memória eletrônica por máquina autorizada mês por mês, bem assim, a
redução em “z” das vendas conforme memória eletrônica de 01/01/2014 à 31/12/2016, interregno
da autuação.
Assevere-se, mantidas as bases de cálculos que foram utilizadas para autuação, haverá apropriação
de tribute indevido. A toda evidência o ROL DE DOCUMENTOS, inclusive com livros de entrada e
saída de mercadorias, diário e razão de 2014, 2015, 2016, bem assim, planilhas que utilizaram dados
engendrados pelo próprio auditor fiscal para autuar, o lançamento de ofício será passível de
nulidade no âmbito judicial.
Nesse jaez, os dados que suportam a autuação foram engendrados as folhas no 44 dos autos
eletrônicos, isto é, as vendas mês a mês através dos dois ECF pertencentes à contribuinte de nos ECF
10030331 ECF 11280849, base que integra o confronto das compras, nota fiscal a nota fiscal, ECF,
unitário do período 2014, 2015, 2016, cadastro NCM individual por mercadorias que demonstram
serem estarem as bases de cálculos da autuação contidas de COFINS, PIS E ICMS de natureza jurídica
de substituição tributária, monofásica e diferida.
Concessa venia, o Senhor Auditor Fiscal optara por não auditar o farto conjunto probatório
consoante alhures demonstrado, consoante determinada pela RESOLUÇÃO DO CARF, por
unanimidade.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
17
Insta frisar, pois, que a autuação de desequadramento do simples nacional e autuação pelo lucro
arbitrado, muito embora, há nos autos DIÁRIO E RAZÃO de 2014, 2015, 2016, impingira a autuada
multas de 75% e 150%, todavia, DECISÃO DESTA TURMA manteve o desenquadramento,
entrementes, reconhecendo que não houve DOLO, isto é, a integralidade das RECEITAS AUFERIDAS
NO PERÍODO DE AUTUAÇÃO FORAM COLACIONADAS NAS PDGAS, todavia, com hermenêutica
tributária distinta do que entendera o lançamento de oficio.
A ausência de dolo, expressamente, consignada pela Turma, por unanimidade, bem assim, todo o
esforço para arregimentar o rol de documentos apresentados, por tratar-se de microempresa,
merece, por vinculação legal e pela opção do Senhor auditor fiscal de não diligenciar o farto rol de
documentos legais, a fim de refazer as bases de cálculo e o quantum debeatur dos autos de infração,
a nulidade do lançamento de oficio ora objurgado.
Pelo exposto, requer sejam deferidos os pleitos consignados no RECURSO VOLUNTÁRIO ora em
diligência para tornar nulo o presente lançamento de ofício e seus efeitos.
[...]
16.
Às fls. 1284, 1288, 1292/1293 e 1297 juntou novamente aos autos quatro planilhas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
17.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-001.761 de fls. 1236/1251.
18.
Cuida-se o feito de Autos de Infração, vez que foram verificadas pela Autoridade
Fiscal a ocorrência de irregularidades pela contribuinte consistente na ocultação dos créditos
tributários devidos relativos ao SIMPLES NACIONAL, nos períodos de apuração de 01/2015 a
06/2016, no valor total de R$ 35.432,85.
19.
O Fisco afirma que a Recorrente marcou nos PGDAS-D (originais e/ou retificadoras)
a falsa condição de imunidade tributária, de substituição tributária do PIS, Cofins e ICMS, além da
isenção e redução de base de cálculo do ICMS.
20.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Impugnação, com os seguintes
fundamentos – v. cf. fls. 1092/1108:
[...] DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. (Item a.2)
Como preliminar e diante do pedido da interessada a respeito da suspensão da exigibilidade, deve
ser esclarecido que, nos termos do disposto no Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação e o
recurso tempestivamente apresentados contra o auto de infração suspendem a exigibilidade do
crédito tributário até o término do processo administrativo fiscal, não cabendo no tocante legal
nenhuma previsão quanto a saneamento de alegadas pendências.
DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO CONTRIBUINTE (Item b)
Sobre este pedido, devemos recorrer aos artigos 18 e 28 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal - PAF (grifamos):
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
18
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito,
salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Já vimos, nos dispositivos antes reproduzidos dos artigos 15 e 16 do PAF, que a impugnação deverá
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar. Assim, as provas
de que disponha a contribuinte relativas aos fatos alegados devem ser carreadas ao processo junto
com a peça de defesa. Em não o fazendo, a interessada se submete ao ônus dessa omissão.
Como a interessada teve pleno conhecimento dos fundamentos que ampararam os autos de
infração, incluindo o enquadramento legal, e pôde exercer sem qualquer restrição seu direito de
defesa. Caberia à interessada a apresentação de prova em contrário, o que não aconteceu até o
presente momento, em que pesem as muitas oportunidades que teve.
Ademais, o procedimento de diligência não se presta para suprir a inércia do contribuinte. Leva-se
em conta ainda que as provas acostadas aos autos são aptas a formar a convicção deste julgador, o
que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável para o deslinde do presente
julgamento.
Com efeito, a diligência somente se justifica quando a prova não pode ser trazida aos autos ou não
cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao caso em tela.
Quanto ao pedido para realização de perícia, deve-se levar em conta que esse procedimento
também não se presta para suprir a inércia do contribuinte, e mesmo o fato de a interessada ter
oferecido quesitos para orientar os trabalhos não se constitui, por si só, em motivo para a sua
realização.
Ademais, as provas acostadas aos autos são aptas a formar a convicção deste julgador, o que torna a
realização de perícia desnecessária por ser dispensável para o deslinde do presente julgamento.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ser trazida aos autos ou não
cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao caso em tela.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia, nos termos dos artigos
acima transcritos.
DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. - (Itens a1, a10, a 13, a18 e a19).
Quanto à nulidade dos autos de infração, convém salientar que o Decreto no 7.574, de 2011,
estabelece em seu artigo 12 que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal
somente serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
19
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses: os autos de
infração foram lavrados por autoridade competente e o direito de defesa foi exercido sem limitações
na fase impugnatória.
Noutro giro, inexiste ainda a preterição do direito de defesa quando toda a matéria fática e legal foi
extensivamente descrita na autuação e tão bem compreendida que a empresa autuada não se
esquivou de produzir em suas peças impugnatória e recursal toda a sorte de argumentos que julgou
oportunos para a sua defesa.
DA INCONSTITUCIONALIDADE E DA ILEGALIDADE DE EVENTUAIS SANÇÕES POLÍTICAS. (itens a6 e
a9)
Preliminarmente, esclareço que, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do
processo administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”,
exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as quais não se amoldam ao caso
vertente.
Nessa linha, o art. 7o, incisos IV e V, da Portaria MF no 341/2011, que disciplina o funcionamento das
Delegacias de Julgamento, determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art.
116, III, da Lei n.o 8.112/90) e o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos. Ao
ensejo:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...];
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade também foi objeto de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento de primeira
instância, serem observadas as normas legais e regulamentares, assim como o entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos, não podendo apreciar tais matérias suscitadas na
impugnação.
DA MULTA QUALIFICADA (Item a3)
Quanto a exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44, inciso I c/c § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de sonegação, fraude ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Ausente a comprovação
deste intuito nos autos, não há que se falar em qualificação da multa de ofício.
Resta demonstrado que a opção com a marcação nos PGDAS-D – originais e/ou retificadores da falsa
condição de IMUNE TRIBUTÁRIA, conforme se depreende dos documentos que instruem o feito
fiscal, que a interessada tinha uma ampla aplicação de ruptura isonômica com os demais atores
envolvidos em seu setor, inclinando para a consumação de clara lesão aos cofres públicos.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
20
Neste caso, não paira qualquer dúvida quanto a acomodação do fato evidenciado no intuito de
sonegação, fraude ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não merecendo prosperar as alegações de afastamento da multa.
DA DECADÊNCIA. (Itens a.14 e a16)
A interessada pleiteia a decadência referente aos meses calendários 01/2014 e 02/2014.
Caracterizada a situação descrita nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (no qual o dolo é
elemento presente), inaplicável a regra presente no artigo 150, §4, do CTN, deve a contagem
respeitar o disposto no artigo 173, I, do mesmo código.
As infrações ocorridas nos períodos de apuração de 01/2014 a 12/2014 caracterizaram a prática
reiterada de infração à Lei Complementar no 123, acarretando a exclusão de ofício da MR. MIX do
SIMPLES NACIONAL, conforme PAF no 15586.720415/2018-74 , sendo seus efeitos iniciados no mês
de 01/2015. Os fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração 01/2014 a 12/2014 foram
objeto de lançamento de ofício conforme PAF no 10783.725189/2018-78 e não é objeto deste
procedimento.
Desta forma, não assenta razão ao pleito da interessada, em decorrência do próprio vetor normativo
e dos prazos dispostos.
DA MANUTENÇÃO NO SIMPLES NACIONAL. (Item a4)
Quanto a exclusão do Simples, não procede as alegações sustentadas no bojo da fiscalização pela
interessada, pois o § 9o do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, denota sua
natureza interpretativa, tornando clara quais as circunstâncias apuradas que evidenciam a pratica
reiterada de infração à legislação tributária para fins de exclusão do Simples Nacional.
Assim, em consonância com o artigo 106 do CTN o qual dispõe que a lei se aplica a ato ou fato
pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, o mencionado dispositivo
legal deve ser invocado para que a mesma interpretação dada ao § 9o do artigo 29 da Lei
Complementar no 123 de 14/12/2006 seja aplicada nos casos não definitivamente julgados, em que
se discute a exclusão do SIMPLES em virtude de pratica reiterada de infração à legislação tributária o
que se deve considerar como prática reiterada e em quais condições a pessoa jurídica deve ser
excluída do SIMPLES pela pratica reiterada de infração à legislação tributária.
A falta de escrituração da movimentação financeira nos livros contábeis e fiscais e a apuração de
omissão de receitas com base em depósitos de origem não comprovada caracterizam-se infrações à
legislação tributária e uma vez comprovada sua reiteração impõem a exclusão da pessoa jurídica do
regime do Simples.
No caso em tela, tal preceito se adequa ao fato suscitado no Relatório de Verificação Fiscal e
instruído com as provas acostadas ao presente processo.
DA COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS (Itens a11 e a 12).
A interessada pleiteia que, para fins de tributação do PIS/Pasep e da Cofins [reflexos], no caso de
manutenção parcial do arbitramento das receitas, que se leve em conta a existência também de
saídas de produtos adquiridos no mercado interno, na proporção defendida pela mesma.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva,
falecendo razão a interessada, pela literalidade do art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002, bem como do
mandamento previsto no art.10o, II, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
21
No presente voto, considera-se a impugnante sujeita à apuração do IRPJ sobre o lucro arbitrado para
o ano calendário 2015. Deste modo, para o referido ano calendário, o contribuinte se sujeita à
apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins pelo regime cumulativo, conforme art. 8o da Lei no
10.637, de 30 dezembro de 2002, para a Contribuição para o PIS/Pasep, e art. 10 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, para a Cofins.
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa
6o:Produção de efeito
I ...
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 8o:(Produção de efeito)
I - ...
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Por ser determinação legal, não procede a alegação de que não pode, o Fisco Federal apurar as
referidas contribuições sociais pelo regime cumulativo. Por outro lado, não é o Fisco que determina
o regime de apuração, mas a lei e, por ser atividade estritamente vinculada, a apuração do tributo e
seu lançamento devem obediência rígida aos ditames legais, como o foi no caso em tela.
Deste modo, mantêm-se as autuações da Contribuição para o PIS e da Cofins com base na incidência
cumulativa destas contribuições.
DO ARBITRAMENTO. (Itens a7, a8 e a20)
No mérito, a interessada requereu a nulidade dos lançamentos atinentes ao Lucro Arbitrado,
alegando insubsistência dos autos de infração e inexistência de autorização legal. Vejamos que
dizem as disposições legais sobre o assunto:
Lei no 8.981/95:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
22
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo
único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto
no§ 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
registros auxiliares de que trata o § 2odo art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
[...]
Lei no 6.404/76:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
[...]
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer
modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as
disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu
objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de
outras demonstrações financeiras.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – (revogado);(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II – (revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas leis
comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
[...]
§ 2o Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no§ 2odo art. 177
da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis que forem necessários para
a observância das disposições tributárias relativos à determinação da base de cálculo do
imposto de renda e, também, dos demais tributos, quando não devam, por sua natureza
fiscal, constar da escrituração contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa
escrituração, serão efetuados exclusivamente em: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
23
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
O arbitramento de ofício é levado a efeito quando a fiscalização é impossibilitada de aceitar ou
apurar o lucro real da pessoa jurídica, que é exatamente o que amolda ao caso em tela.
Neste caso, portanto, não se assenta razão a interessada pela ausência de livros e elementos
obrigatórios para apuração pela sistemática do Lucro Real.
DA FÉ PÚBLICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INTERESSADA (Item 17)
Desde a publicação da Portaria RFB 2.860/2017, há um prejuízo no pleito formulado pela
interessada.
Da mesma forma, a apresentação de cópias simples de documentos, desde que acompanhadas de
seus originais, possibilitará a autenticação do documento pelo servidor que recepciona os
documentos no âmbito da RFB.
A medida está fundamentada no Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017, que privilegia o princípio da
presunção de boa-fé e visa à simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços
públicos.
Sendo assim, falece razão a interessada, com fulcro na portaria supramencionada.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA (Itens a.17)
As razões encaminhadas pela responsável em sua peça impugnatória se confundem com as mesmas
apresentadas pela própria interessada.
Os fatos narrados no Relatório Fiscal do PAF no 10783.725189/2018-78 e no despacho Decisório do
PAF no 15586.720415/2018-74, segundo a fiscalização, demonstraram a atitude dolosa da fiscalizada
de reduzir/suprimir o montante dos tributos devidos, mediante fraude. Tal situação ensejou sua
exclusão do Simples Nacional e a constituição de ofício do crédito tributário, com aplicação de multa
qualificada no percentual de 150% sobre os valores apurados, nos períodos em que foi informada a
existência de ficta IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e substituição tributária do PIS/Pasep e da Cofins. Ainda
foi evidenciado o crime contra a ordem tributária.
Entretanto, no presente caso, não houve contestação/defesa expressa dos vínculos de
responsabilidade solidária de Stefany Munhao Musso e a interessada, razão pela qual, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, considera-
se não impugnada tal matéria em relação a mesma.
Vale lembrar, contudo, que, nos termos do art. 5o, da Instrução Normativa RFB no 1862, de 27 de
dezembro de 2018, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados, desde que não
verse exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação aos demais.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ANTE A CADEIA PRODUTIVA DE DERIVADOS DE TRIGO EXPORTADOS
VIA COMERCIALIZAÇÃO EM EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS (Item a.5)
A interessada questionou o não reconhecimento da norma imunizante quanto a cadeia produtiva de
derivados de trigo exportados via comercialização em embarcações estrangeiras.
Preliminarmente, convém deixar registrado que não compete à autoridade administrativa
manifestar-se acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo. Trata-se de
prerrogativa do Poder Judiciário.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
24
Assevera-se que, pela análise da legislação, que para o gozo da isenção ou não-incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e ainda, da suspensão do IPI, é sempre exigida a
comprovação do fim específico de exportação.
A comprovação de venda com o fim específico de exportação, também chamada exportação
indireta, é feita mediante a apresentação de uma nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
(remetente), a título de remessa com fim específico de exportação, na qual conste como adquirente
uma empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias, por conta e ordem da
empresa adquirente, o local de embarque (porto, aeroporto, ponto de fronteira) ou o local de
depósito extraordinário de entreposto aduaneiro de exportação.
O art.4o da Instrução Normativa RFB n° 1.152, de 2011, com redação dada pela IN RFB no 1.462, de
2014, estabelece que, para que as operações sejam consideradas com fim específico de exportação,
as mercadorias ou produtos adquiridos devem ser remetidos diretamente do estabelecimento da
pessoa jurídica para embarque de exportação ou para recinto alfandegado; ou ainda, no caso de
trading companies, remetidos para depósito em entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de
exportação.
Neste caso, para o gozo da isenção ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e
ainda, da suspensão do IPI, é sempre exigida a comprovação do fim específico de exportação, a qual
é feita pela pessoa jurídica que efetuou a venda a uma empresa exportadora, não fazendo distinção
à espécie de ECE, o que não ocorreu ou não foi demonstrado pelo conjunto probatório.
Por fim, para efeito de suspensão do IPI e da não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, para que as operações sejam consideradas com fim específico de exportação, as mercadorias
ou produtos adquiridos devem ser (i) remetidos diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica
para embarque de exportação ou para recinto alfandegado; (ii) ou, no caso de trading companies,
remetidos para depósito em entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de exportação; (iii) ou
ainda, no que tange às Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, as mercadorias podem permanecer
na empresa comercial exportadora pelo prazo previsto no art. 7o da Lei no 10.637, de 2002, e art. 9o
da Lei no 10.833, de 2003, o que também não ocorreu ou não foi demonstrado pelo conjunto
probatório.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A interessada contesta, ainda, a incidência de juros sobre a multa de ofício, sob o argumento de que
tal exigência não encontra amparo legal, visto que a legislação que rege a matéria autorizaria a
incidência desses consectários somente sobre o valor do tributo ou contribuição.
Todavia, no lançamento em discussão, não foram exigidos juros moratórios sobre a penalidade
aplicada, uma vez que somente são devidos depois do prazo de vencimento do pagamento da
exigência, que somente veio a ocorrer depois de trinta dias da lavratura do auto de infração.
Assim, uma vez que as interessadas optaram por impugnar o lançamento, os juros incidentes sobre o
crédito tributário lançado a título de multa serão calculados e atualizados até a data do efetivo
pagamento, na fase de execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se
tornar definitiva a decisão administrativa que confirme o lançamento impugnado.
Apesar disso, registre-se que a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício está amparada
nas disposições do art. 61 da Lei no 9.430/96, de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
25
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.(destacou-se)
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, em que pese a interpretação contrária
pretendida pela defesa, a multa de ofício é “débito para com a União decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”, configura-se regular a incidência
dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
Esse entendimento está de acordo com a Súmula Carf no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício está prevista em lei e sumulada no
âmbito do CARF, visto que se trata de débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
21.
Das Preliminares.
22.
Com relação às preliminares arguidas, tanto o acórdão da DRJ/JFA de fls.
1092/1108, quanto a Resolução no 1402-001.761 de fls. 1236/1251, já se manifestaram de forma
exaustiva, bem assim as decisões proferidas encontram-se bem fundamentadas, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
23.
Sendo assim, como não houve nenhum argumento ou documentos novos que
justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que as decisões analisaram detalhadamente
as matérias, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela Recorrente em sua
Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto
como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 09-075.503, 1a Turma da
DRJ/JFA, sessão de 02 de julho de 2020, de relatoria do Julgador Roney Sandro Freire Corrêa), e
pela Resolução no 1402-001.761 de fls. 1236/1251, desta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a
Seção de Julgamento, de relatoria da i. Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, tal como
abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no
9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
26
Acórdão no 09-075.503 – 1a Turma da DRJ/JFA
[...] DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. - (Itens a1, a10, a 13, a18 e a19).
Quanto à nulidade dos autos de infração, convém salientar que o Decreto no 7.574, de 2011,
estabelece em seu artigo 12 que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal
somente serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses: os autos de
infração foram lavrados por autoridade competente e o direito de defesa foi exercido sem limitações
na fase impugnatória.
Noutro giro, inexiste ainda a preterição do direito de defesa quando toda a matéria fática e legal foi
extensivamente descrita na autuação e tão bem compreendida que a empresa autuada não se
esquivou de produzir em suas peças impugnatória e recursal toda a sorte de argumentos que julgou
oportunos para a sua defesa.
[...]
DA DECADÊNCIA. (Itens a.14 e a16)
A interessada pleiteia a decadência referente aos meses calendários 01/2014 e 02/2014.
Caracterizada a situação descrita nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (no qual o dolo é
elemento presente), inaplicável a regra presente no artigo 150, §4, do CTN, deve a contagem
respeitar o disposto no artigo 173, I, do mesmo código.
As infrações ocorridas nos períodos de apuração de 01/2014 a 12/2014 caracterizaram a prática
reiterada de infração à Lei Complementar no 123, acarretando a exclusão de ofício da MR. MIX do
SIMPLES NACIONAL, conforme PAF no 15586.720415/2018-74 , sendo seus efeitos iniciados no mês
de 01/2015. Os fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração 01/2014 a 12/2014 foram
objeto de lançamento de ofício conforme PAF no 10783.725189/2018-78 e não é objeto deste
procedimento.
Desta forma, não assenta razão ao pleito da interessada, em decorrência do próprio vetor normativo
e dos prazos dispostos.
[...]

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
27

Resolução no 1402-001.765 – 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de
Julgamento do CARF
[...]
1)
PRELIMINARES
1.1) NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E POR DESCONSIDERAR OS VALORES PAGOS PELA
CONTRIBUINTE NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL
Em relação a alegação da contribuinte de nulidade do lançamento por ausência de motivação,
correta a decisão recorrida ao observar que a base legal utilizada no auto de infração e no relatório
de verificação fiscal são necessários e suficientes para considerar a capitulação devida, haja vista
houve a defesa e compreensão por parte da interessada.
Todavia, correta a alegação no sentido de que os valores por ela recolhidos na sistemática do
simples deveriam ter sido compensados com os valores lançados. Embora a ausência da mencionada
compensação não enseje nulidade do lançamento, tais valores devem ser compensados conforme já
pacificado pela Súmula no 76 do CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade do lançamento. Reconheço, contudo, o direto a
compensação dos valores recolhidos no simples.
2.2) NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM FACE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS
A Recorrente alega, ainda, nulidade da decisão recorrida, em face da ausência da análise dos
documentos juntados antes da decisão, mas posteriores a impugnação.
A Recorrente alega que a impossibilidade da juntada dos documentos foi motivada pelo volume dos
documentos solicitados, bem como pelo fato de que teve que obter parte dos documentos junto à
Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. Em razão do exposto, fez a juntada dos seguinte
documentos antes do julgamento promovido pela decisão de primeira instância:
a)- TODAS AS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014, interregno
do auto de infração, CONSEGUIDOS JUNTO À SEFAZ/ES;
b)- CADASTRO MENSAL DE VENDAS DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014, por CUPOM FISCAL
EMITIDO, com valores totais e qualificação das VENDAS MONOFÁSICAS E TRIBUTADAS PARA
COFINS E PIS E TRIBUTA E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS;
(...)
Destarte, segregadas as atividades por MONOFÁSIA e por NCM, com base em todas as notas
de COMPRAS da Impugnante, bem assim, os CUPONS FISCAIS, eis que, da confrontação entre
as BASES DE CÁLCULO dos PGDAS DECLARADOS PELA IMPUGNANTE E AS EFETIVAS,
ensejaram no ano RESULTADO DE CRÉDITO P/ MR.MIX BASES DE CÁLCULO CREDORA MR.MIX
MÊS PIS TRIBURADO PIS MONOFÁSICO MÊS PIS TRIBURADO PIS MONOFÁSICO DIFERENÇA PIS
BASE CÁLCULO CRÉDITO MIX:
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
28
Janeiro 10.583,69 41.538,94 Janeiro 20.000,00 32.123,00 9.416,31 Fevereiro 7.713,06
32.874,07 Fevereiro 20.000,00 21.328,00 12.286,94 Março 9.411,78 15.725,75 Março
5.150,00 15.000,00 4.261,78 Abril 5.352,68 12.508,21 Abril 10.681,00 7.000,00 5.328,32 Maio
8.276,44 64.803,09 Maio 34.000,00 40.000,00 25.723,56 Junho 2.107,18 14.196,29 Junho
16.304,00 0,00 14.196,82 Julho 1.632,93 12.693,02 Julho 7.118,00 7.118,00 5.485,07 Agosto
3.631,93 13.119,89 Agosto 10.000,00 6.752,00 6.368,07 Setembro 4.427,90 26.436,61
Setembro 30.865,00 0,00 26.437,10 Outubro 4.754,14 34.599,06 Outubro 19.354,00
20.000,00 14.599,86 Novembro 3.345,02 20.035,92 Novembro 10.381,00 13.000,00 7.035,98
Dezembro 2.165,04 4.970,62 Dezembro 2.000,00 5.136,00 165,04 63.401,79 185.853,00
122.451,21 PIS ANO CALENDÁRIO 2014 PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 PIS
EFETIVO ANO CALENDÁRIO 2014 PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 calendário de
2014, crédito da ordem de R$.122.451,21, vale dizer, BASE DE CÁLCULO que foram tributadas
de forma indevida.
(...)
PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 ICMS TRIBUTADO E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
EFETIVOS CF PLANILHAS MÊS ICMS TRIBURADO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA MÊS ICMS
TRIBURADO ICMS SUB. TRIBUTÁRIA
Janeiro 18.352,00 33.770,74 Janeiro 4.796,93 47.325,70 Fevereiro 20.000,00 21.328,00
Fevereiro 3.329,57 37.257,56 Março 5.150,00 15.000,00 Março 6.419,50 18.718,03 Abril
10.681,00 7.000,00 Abril 1.510,43 16.350,46 Maio 34.000,00 40.000,00 Maio 3.739,08
69.340,45 Junho 6.304,00 10.000,00 Junho 1.264,45 15.039,02 Julho 7.118,00 7.118,00 Julho
1.270,65 13.055,30 Agosto 10.000,00 6.752,00 Agosto 2.210,05 14.541,77 Setembro
30.865,00 0,00 Setembro 1.474,85 29.389,66 Outubro 19.354,00 20.000,00 Outubro 1.687,19
37.666,01 Novembro 4.000,00 19.318,00 Novembro 1.481,65 21.899,29 Dezembro 2.000,00
5.136,00 Dezembro 559,07 6.576,59 TOTAL 167.824,00 185.422,74 29.743,42 327.159,84
BASES DE CÁLCULO CREDORA DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – 2014 RESULTADO
DE CRÉDITO P/ MR.MIX – 2014 BASES DE CÁLCULO CREDORA MR.MIX DIFERENÇA DE BÁSES
DE CÁLCULO CREDORAS - ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA PARA MR. MIX MÊS Janeiro 13.555,07
Fevereiro 16.670,43 Março -1.269,50 Abril 9.170,57 Maio 30.260,92 Junho 5.039,55 Julho
5.847,35 Agosto 7.789,95 Setembro 29.390,15 Outubro 17.666,81 Novembro 2.518,35
Dezembro
1.440,93
TOTAL
138.080,58
CRÉDITO
DE
ICMS
SUBT.
TRIBUTÁRIA
EQUIVOCADAMENTE TRIBUTADA DURANTE 2014 - MR.MIX Com efeito, epigrafadas as
confrontações entre os PGDAS e as RECEITAS por produto e mercadoria em cada NCM, no
interregno do ano calendário 2014, a Impugnante fora tributada por ICMS, indevidamente, no
montante da ordem de R$.138.080,58. De rigor, todas os documentos fiscais de COMPRA e
VENDA do período estão juntados aos autos, mês por mês, documento por documento a
ensejar o descuido, data maxima venia, do Senhor Fiscal na construção e engendramento do
LANÇAMENTO DE OFÍCIO, que, ademais, nenhum dolo fora demonstrado, senão, eventuais,
NÃO PROVADOS, equivocos de interpretação, nos exatos termos de que laborara para a
construção do seu LANÇAMENTO DE OFÍCIO, o Senhor Fiscal, que DESCONSIDERARA EM
100%, REPISE-SE, EM 100% A MONOFASIA DE COFINS E PIS, EM ODIOSO BIS IN IDEM, BEM
ASSIM, A DEDUÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ISENTOS E BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA NA PROPORÇÃO DE 26,6%, QUANDO AS ATIVIDADES E MERCADORIAS, uma vez
confrontada e consigna por CADASTRO POR NCM, implicam em percentual muitas vezes
maior nos termos do que está juntado e consignado nas tabelas e demais documentos nos
autos que não deixam dúvida da NULIDADE DE PLENO DIREITO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO,
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
29
por vários vícios insanáveis apontados, SOBRETUDO, BASES DE CÁLCULO MAJORADAS EM
ALTOS PERCENTUAIS ILICITAMENTE.
Além do exposto, alega a Recorrente juntou às fls. 755 a 1.639 todas as notas fiscais de compra do
período de 2014/2016, bem como planilha em excel mensal com o cadastro por produto e com
classificação das venda monofásicas para COFINS e PIS por NCM e substituição tributária por NCM de
acordo com o regulamento do Espírito Santo.
Em relação à omissão da decisão recorrida ao analisar a documentação juntada ao processo, embora
reconheça a existência de expressiva orientação jurisprudencial do CARF, quanto a nulidade da
decisão, entendo que não se aplica, conforme exposto a seguir.
O Decreto no 70.325/72 dispõe sobre a nulidade nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a
sua legitimidade.
A ausência de análise da documentação juntada pela contribuinte, embora desejável em face do
princípio da verdade material, não pode ser vista como uma hipótese de nulidade, uma vez que o
parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 estabelece as provas devem ser trazidas pelo sujeito
passivo junto com a impugnação. Confira-se:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
30
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos
autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.
Conforme se observa, segundo o Decreto 70.235/72, em regra, a prova documental deverá ser
apresentada na impugnação, sob pena de preclusão. Excepcionalmente, admite-se a sua
apresentação em outro momento processual desde que reste demonstrada sua impossibilidade por
motivo de força maior, caso se refira a fato ou direito superveniente ou, por fim, se essa prova se
destinar a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente
Sendo assim, mesmo que a turma aceite a juntada de provas em momento processual distinto não é
possível declarar a nulidade da decisão recorrida, uma vez que está lastreada na interpretação literal
do Decreto no 70.235/72
[...]
24.
Portanto, rejeito as preliminares, tendo em vista que o Auto de Infração é válido,
não havendo que se falar em nulidades.
25.
Passo a análise das questões de mérito.
26.
As questões de mérito também já foram devidamente apreciadas com perfeição
pelo v. acórdão recorrido, bem assim encontram-se bem fundamentadas.
27.
Desta forma, como não houve nenhum argumento ou documentos novos que
justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão analisou detalhadamente as
matérias, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela Recorrente em sua
Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto
como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 09-075.503, 1a Turma da
DRJ/JFA, sessão de 02 de julho de 2020, de relatoria do Julgador Roney Sandro Freire Corrêa) , tal
como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no
9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
[...] DA INCONSTITUCIONALIDADE E DA ILEGALIDADE DE EVENTUAIS SANÇÕES POLÍTICAS. (itens a6
e a9)
Preliminarmente, esclareço que, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do
processo administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”,
exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as quais não se amoldam ao caso
vertente.
Nessa linha, o art. 7o, incisos IV e V, da Portaria MF no 341/2011, que disciplina o funcionamento das
Delegacias de Julgamento, determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art.
116, III, da Lei n.o 8.112/90) e o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos. Ao
ensejo:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...];
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
31
A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade também foi objeto de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento de primeira
instância, serem observadas as normas legais e regulamentares, assim como o entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos, não podendo apreciar tais matérias suscitadas na
impugnação.
DA MULTA QUALIFICADA (Item a3)
Quanto a exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44, inciso I c/c § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de sonegação, fraude ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Ausente a comprovação
deste intuito nos autos, não há que se falar em qualificação da multa de ofício.
Resta demonstrado que a opção com a marcação nos PGDAS-D – originais e/ou retificadores da falsa
condição de IMUNE TRIBUTÁRIA, conforme se depreende dos documentos que instruem o feito
fiscal, que a interessada tinha uma ampla aplicação de ruptura isonômica com os demais atores
envolvidos em seu setor, inclinando para a consumação de clara lesão aos cofres públicos.
Neste caso, não paira qualquer dúvida quanto a acomodação do fato evidenciado no intuito de
sonegação, fraude ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não merecendo prosperar as alegações de afastamento da multa.
[...]
DA MANUTENÇÃO NO SIMPLES NACIONAL. (Item a4)
Quanto a exclusão do Simples, não procede as alegações sustentadas no bojo da fiscalização pela
interessada, pois o § 9o do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, denota sua
natureza interpretativa, tornando clara quais as circunstâncias apuradas que evidenciam a pratica
reiterada de infração à legislação tributária para fins de exclusão do Simples Nacional.
Assim, em consonância com o artigo 106 do CTN o qual dispõe que a lei se aplica a ato ou fato
pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, o mencionado dispositivo
legal deve ser invocado para que a mesma interpretação dada ao § 9o do artigo 29 da Lei
Complementar no 123 de 14/12/2006 seja aplicada nos casos não definitivamente julgados, em que
se discute a exclusão do SIMPLES em virtude de pratica reiterada de infração à legislação tributária o
que se deve considerar como prática reiterada e em quais condições a pessoa jurídica deve ser
excluída do SIMPLES pela pratica reiterada de infração à legislação tributária.
A falta de escrituração da movimentação financeira nos livros contábeis e fiscais e a apuração de
omissão de receitas com base em depósitos de origem não comprovada caracterizam-se infrações à
legislação tributária e uma vez comprovada sua reiteração impõem a exclusão da pessoa jurídica do
regime do Simples.
No caso em tela, tal preceito se adequa ao fato suscitado no Relatório de Verificação Fiscal e
instruído com as provas acostadas ao presente processo.
DA COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS (Itens a11 e a 12).
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
32
A interessada pleiteia que, para fins de tributação do PIS/Pasep e da Cofins [reflexos], no caso de
manutenção parcial do arbitramento das receitas, que se leve em conta a existência também de
saídas de produtos adquiridos no mercado interno, na proporção defendida pela mesma.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva,
falecendo razão a interessada, pela literalidade do art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002, bem como do
mandamento previsto no art.10o, II, da Lei no 10.833/2003.
No presente voto, considera-se a impugnante sujeita à apuração do IRPJ sobre o lucro arbitrado para
o ano calendário 2015. Deste modo, para o referido ano calendário, o contribuinte se sujeita à
apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins pelo regime cumulativo, conforme art. 8o da Lei no
10.637, de 30 dezembro de 2002, para a Contribuição para o PIS/Pasep, e art. 10 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, para a Cofins.
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa
6o:Produção de efeito
I ...
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 8o:(Produção de efeito)
I - ...
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Por ser determinação legal, não procede a alegação de que não pode, o Fisco Federal apurar as
referidas contribuições sociais pelo regime cumulativo. Por outro lado, não é o Fisco que determina
o regime de apuração, mas a lei e, por ser atividade estritamente vinculada, a apuração do tributo e
seu lançamento devem obediência rígida aos ditames legais, como o foi no caso em tela.
Deste modo, mantêm-se as autuações da Contribuição para o PIS e da Cofins com base na incidência
cumulativa destas contribuições.
DO ARBITRAMENTO. (Itens a7, a8 e a20)
No mérito, a interessada requereu a nulidade dos lançamentos atinentes ao Lucro Arbitrado,
alegando insubsistência dos autos de infração e inexistência de autorização legal. Vejamos que
dizem as disposições legais sobre o assunto:
Lei no 8.981/95:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal;
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
33
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo
único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto
no§ 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
registros auxiliares de que trata o § 2odo art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
[...]
Lei no 6.404/76:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
[...]
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer
modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as
disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu
objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de
outras demonstrações financeiras.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – (revogado);(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II – (revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas leis
comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
[...]
§ 2o Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no§ 2odo art. 177
da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis que forem necessários para
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
34
a observância das disposições tributárias relativos à determinação da base de cálculo do
imposto de renda e, também, dos demais tributos, quando não devam, por sua natureza
fiscal, constar da escrituração contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa
escrituração, serão efetuados exclusivamente em: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
O arbitramento de ofício é levado a efeito quando a fiscalização é impossibilitada de aceitar ou
apurar o lucro real da pessoa jurídica, que é exatamente o que amolda ao caso em tela.
Neste caso, portanto, não se assenta razão a interessada pela ausência de livros e elementos
obrigatórios para apuração pela sistemática do Lucro Real.
DA FÉ PÚBLICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INTERESSADA (Item 17)
Desde a publicação da Portaria RFB 2.860/2017, há um prejuízo no pleito formulado pela
interessada.
Da mesma forma, a apresentação de cópias simples de documentos, desde que acompanhadas de
seus originais, possibilitará a autenticação do documento pelo servidor que recepciona os
documentos no âmbito da RFB.
A medida está fundamentada no Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017, que privilegia o princípio da
presunção de boa-fé e visa à simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços
públicos.
Sendo assim, falece razão a interessada, com fulcro na portaria supramencionada.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA (Itens a.17)
As razões encaminhadas pela responsável em sua peça impugnatória se confundem com as mesmas
apresentadas pela própria interessada.
Os fatos narrados no Relatório Fiscal do PAF no 10783.725189/2018-78 e no despacho Decisório do
PAF no 15586.720415/2018-74, segundo a fiscalização, demonstraram a atitude dolosa da fiscalizada
de reduzir/suprimir o montante dos tributos devidos, mediante fraude. Tal situação ensejou sua
exclusão do Simples Nacional e a constituição de ofício do crédito tributário, com aplicação de multa
qualificada no percentual de 150% sobre os valores apurados, nos períodos em que foi informada a
existência de ficta IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e substituição tributária do PIS/Pasep e da Cofins. Ainda
foi evidenciado o crime contra a ordem tributária.
Entretanto, no presente caso, não houve contestação/defesa expressa dos vínculos de
responsabilidade solidária de Stefany Munhao Musso e a interessada, razão pela qual, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, considera-
se não impugnada tal matéria em relação a mesma.
Vale lembrar, contudo, que, nos termos do art. 5o, da Instrução Normativa RFB no 1862, de 27 de
dezembro de 2018, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados, desde que não
verse exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação aos demais.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ANTE A CADEIA PRODUTIVA DE DERIVADOS DE TRIGO EXPORTADOS
VIA COMERCIALIZAÇÃO EM EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS (Item a.5)
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
35
A interessada questionou o não reconhecimento da norma imunizante quanto a cadeia produtiva de
derivados de trigo exportados via comercialização em embarcações estrangeiras.
Preliminarmente, convém deixar registrado que não compete à autoridade administrativa
manifestar-se acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo. Trata-se de
prerrogativa do Poder Judiciário.
Assevera-se que, pela análise da legislação, que para o gozo da isenção ou não-incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e ainda, da suspensão do IPI, é sempre exigida a
comprovação do fim específico de exportação.
A comprovação de venda com o fim específico de exportação, também chamada exportação
indireta, é feita mediante a apresentação de uma nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
(remetente), a título de remessa com fim específico de exportação, na qual conste como adquirente
uma empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias, por conta e ordem da
empresa adquirente, o local de embarque (porto, aeroporto, ponto de fronteira) ou o local de
depósito extraordinário de entreposto aduaneiro de exportação.
O art.4o da Instrução Normativa RFB n° 1.152, de 2011, com redação dada pela IN RFB no 1.462, de
2014, estabelece que, para que as operações sejam consideradas com fim específico de exportação,
as mercadorias ou produtos adquiridos devem ser remetidos diretamente do estabelecimento da
pessoa jurídica para embarque de exportação ou para recinto alfandegado; ou ainda, no caso de
trading companies, remetidos para depósito em entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de
exportação.
Neste caso, para o gozo da isenção ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e
ainda, da suspensão do IPI, é sempre exigida a comprovação do fim específico de exportação, a qual
é feita pela pessoa jurídica que efetuou a venda a uma empresa exportadora, não fazendo distinção
à espécie de ECE, o que não ocorreu ou não foi demonstrado pelo conjunto probatório.
Por fim, para efeito de suspensão do IPI e da não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, para que as operações sejam consideradas com fim específico de exportação, as mercadorias
ou produtos adquiridos devem ser (i) remetidos diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica
para embarque de exportação ou para recinto alfandegado; (ii) ou, no caso de trading companies,
remetidos para depósito em entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de exportação; (iii) ou
ainda, no que tange às Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, as mercadorias podem permanecer
na empresa comercial exportadora pelo prazo previsto no art. 7o da Lei no 10.637, de 2002, e art. 9o
da Lei no 10.833, de 2003, o que também não ocorreu ou não foi demonstrado pelo conjunto
probatório.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A interessada contesta, ainda, a incidência de juros sobre a multa de ofício, sob o argumento de que
tal exigência não encontra amparo legal, visto que a legislação que rege a matéria autorizaria a
incidência desses consectários somente sobre o valor do tributo ou contribuição.
Todavia, no lançamento em discussão, não foram exigidos juros moratórios sobre a penalidade
aplicada, uma vez que somente são devidos depois do prazo de vencimento do pagamento da
exigência, que somente veio a ocorrer depois de trinta dias da lavratura do auto de infração.
Assim, uma vez que as interessadas optaram por impugnar o lançamento, os juros incidentes sobre o
crédito tributário lançado a título de multa serão calculados e atualizados até a data do efetivo
pagamento, na fase de execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se
tornar definitiva a decisão administrativa que confirme o lançamento impugnado.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
36
Apesar disso, registre-se que a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício está amparada
nas disposições do art. 61 da Lei no 9.430/96, de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.(destacou-se)
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, em que pese a interpretação contrária
pretendida pela defesa, a multa de ofício é “débito para com a União decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”, configura-se regular a incidência
dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
Esse entendimento está de acordo com a Súmula Carf no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício está prevista em lei e sumulada no
âmbito do CARF, visto que se trata de débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
28.
Acrescento que a Resolução no 1402-001.761 de fls. 1236/1251 determinou que
“(...) o processo deve ser baixado em diligência para que a delegacia de origem: a) Verifique se as
notas fiscais e planilhas juntadas aos autos são suficientes para identificar as bases de cálculo
segregadas para as situações de isenção, redução e substituição tributária de ICMS, bem como a
tributação monofásica de PIS e COFINS durante todo o período fiscalizado. b) Intimar a
contribuinte a apresentar os mencionados demonstrativos caso entenda que aqueles juntados aos
autos não são suficientes; c) Verificar junto aos livros e documentos mantidos pela contribuinte a
veracidade das informações constantes dos mencionados demonstrativos; d) Apresentar relatório
conclusivo; e) Intimar a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias. (...)” – v.
cf. fl. 1251.
29.
Em que pese o “Termo de Intimação Fiscal” de fls. 1259/1262 ter determinado que
a Recorrente juntasse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os “(...) a) Demonstrativos com as
bases de cálculo segregadas para as situações de isenção, redução e substituição tributária de
ICMS, e ainda, tributação monofásica do PIS e da Cofins, relativamente ao período de 01/2014 a
06/2016; e b) Livros e documentos fiscais de venda que confirmem a veracidade das informações
prestadas no demonstrativo acima solicitado (...)”, para que pudesse chegar a base de cálculo
segregada na apuração do PIS, Cofins e ICMS, a contribuinte não cumpriu o requerido – v. cf.
“Relatório Fiscal” de fl. 1265.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
37
30.
Mas, tão somente, limitou-se a asseverar nas petições de fls. 1256/1258, 1272/1275
e 1278/1281 a ocorrência de suposto cerceamento de defesa, vez que “(...) o rol de documentos
entranhados nos autos, não verificados, ante ao fato de terem sido juntados ao longo do processo,
encontra ressonância em portentoso grau de minudência, a fim de que sejam analisadas as
arguições perpetradas pela Recorrente (...)”, bem assim que “(...) A rigor, à mingua de
manifestação, o auditor fiscal, simplesmente, solicitara à contribuinte outros documentos. Ora,
notório, irrefutável, o rol de documentos acostados tempestivamente, consoante item 01. Ademais
disso, há nos autos CADASTRO DE VENDA NCM de tributação do Cofins, Pis e ICMS, item por item,
produto por produto, que faz menção a cada nota fiscal de compra e dos documentos fiscais de
venda, vez que a memória eletrônica por máquina autorizada mês por mês, bem assim, a redução
em “z” das vendas conforme memória eletrônica de 01/01/2014 à 31/12/2016, interregno da
autuação. (...)”.
31.
Importante frisar que a própria i. conselheira relatora da Resolução no 1402-
001.761, Junia Roberta Gouveia Sampaio, já havia alertado a Recorrente sobre a possibilidade de
juntada de novos documentos, caso não fosse possível a Delegacia de origem, com os documentos
já juntados aos autos, “identificar as bases de cálculo segregadas para as situações de isenção,
redução e substituição tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica de PIS e COFINS
durante todo o período fiscalizado”, nos seguintes termos: “b) Intimar a contribuinte a apresentar
os mencionados demonstrativos caso entenda que aqueles juntados aos autos não são
suficientes;” – v. cf. fl. 1730.
32.
Ora, o que constata-se dos autos é que foi dada oportunidade a Recorrente para
que comprovasse o direito alegado, através da juntada dos documentos supramencionados.
Contudo, manteve-se inerte, tendo apenas reiterado a suposta existência de cerceamento de
defesa e que “(...) há nos autos CADASTRO DE VENDA NCM de tributação do Cofins, Pis e ICMS,
item por item, produto por produto, que faz menção a cada nota fiscal de compra e dos
documentos fiscais de venda, vez que a memória eletrônica por máquina autorizada mês por mês,
bem assim, a redução em “z” das vendas conforme memória eletrônica de 01/01/2014 à
31/12/2016, interregno da autuação. (...)” – v. cf. fl. 1752.
33.
Cabe salientar ainda que o referido documento denominado de “CADASTRO DE
VENDA NCM” foi analisado no “Termo de Intimação Fiscal”, sendo aduzido pela Autoridade Fiscal
que refere-se “(...) a relação dos produtos que, em tese, foram vendidos pela empresa no mês
indicado com a forma de tributação do PIS, Cofins e ICMS que estaria vinculado ao produto,
separando-os como tributado, tributação monofásica e substituição tributária (...)” – v. cf. fl. 1260.
34.
E concluiu que “(...) Nos relatórios apresentados não houve indicação de produtos
sujeitos à isenção ou redução de base de cálculo do ICMS. Ressalta-se ainda que, não há indicação
da data na qual teria ocorrido a venda e a qual documento fiscal o produto estaria vinculado. Com
base nessas informações, percebe-se que a simples relação de produtos com a possível indicação
da forma de tributação não é hábil para demonstrar a base de cálculo segregada na apuração do
PIS, Cofins e ICMS (...)” – v. cf. fl. 1260.
35.
Desta forma, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por
ocasião da apresentação da Impugnação, visto que o sujeito passivo não apresentou
documentação contábil-fiscal que demonstrasse a segregação das receitas de produtos sujeitos à
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
38
tributação monofásica (PIS e Cofins) ou à substituição tributária (ICMS), mesmo após diversas
intimações realizadas pela Autoridade Fiscal.
36.
Assim sendo, caberia a Recorrente a indicação dos produtos sujeitos à isenção ou
redução de base de cálculo do ICMS, bem como a data na qual teria ocorrido a venda e a qual
documento fiscal o produto estaria vinculado, conforme estabelece o artigo 373 do Código de
Processo Civil-CPC (Lei no 13.105/2015), de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal,
in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
37.
Pois, apenas relacionar os produtos e eventualmente indicar a forma de tributação
não são suficientes para “(...) identificar as bases de cálculo segregadas para as situações de
isenção, redução e substituição tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica de PIS e
COFINS durante todo o período fiscalizado (...)”, conforme determinado pela Resolução no 1402-
001.761 de fls. 1236/1251.
38.
Além disso, os documentos fiscais apresentados para o ano-calendário de 2014 não
correspondem às receitas obtidas, já que refletem apenas as compras efetuadas pela empresa.
39.
De outro lado, os documentos colecionados aos autos não se correlacionam com os
registros contábeis-fiscais ou com demonstrativos extracontábeis da empresa, a fim de
comprovarem, de forma minimamente organizada suas alegações, no sentido indicar as bases de
cálculo segregadas para as situações de isenção, redução e substituição tributária de ICMS, bem
como a tributação monofásica do PIS e da COFINS durante todo o período fiscalizado (01/2014 a
06/2016).
40.
Em outras palavras, não há qualquer segregação, com base nos documentos
juntados, da parcela que corresponderia a produtos tributados na sistemática monofásica (PIS e
Cofins) e aqueles submetidos à substituição tributária (ICMS).
41.
No mesmo sentido, o “Relatório Fiscal” de fls. 1264/1746 asseverou que:
[...] 6. Diante da intimação, não foram juntados documentos e livros comprobatórios. Apenas foi
apresentada petição, na qual se destaca que a própria empresa reconhece que as notas fiscais
juntadas aos autos são notas de entrada de mercadorias.
7. Com base nessas informações percebe-se que a simples relação de produtos com a possível
indicação da forma de tributação não é hábil para demonstrar a base de cálculo segregada.
8. Além disso, se reitera que o conjunto probatório produzido durante o trabalho de auditoria foi
suficiente apenas para estabelecer o valor da receita bruta e não a sua segregação por forma de
tributação. Por isso, nesse procedimento de diligência não se adentrou no mérito da tributação
indicada pelo contribuinte.
9. As empresas sujeitas ao lucro arbitrado estão sujeitas à apuração do PIS e da Cofins no regime
cumulativo, nos termos do inciso II, art. 8o da Lei no 10.637/2002 e do inciso II, art. 10 da Lei no
10.833/2003. Sabe-se ainda que o sistema de tributação concentrada (monofásica) não se confunde
com os regimes de apuração cumulativa e não cumulativa das contribuições, devendo ser aplicado
independentemente do regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que a pessoa jurídica
esteja submetida.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
39
10. As receitas auferidas pelos comerciantes varejistas com a venda dos produtos sujeitos à
sistemática de tributação monofásica dessas contribuições estão submetidas à alíquota de 0% (zero
por cento), de forma a não haver tributação em duplicidade. Para se obter esse efeito é necessária a
comprovação da venda da mercadoria suscetível a essa forma de tributação.
11. Para tanto, mesmo no lucro arbitrado, para que se reconheça a receita bruta proveniente de
produtos submetidos à tributação monofásica do PIS e da Cofins, é preciso que haja elementos de
prova da venda, por meio de livros e documentos fiscais de saída que a empresa está obrigada a
emitir e escriturar. Conforme foi dito anteriormente, nesse caso, a empresa diligenciada estava, no
período fiscalizado, obrigada a emitir cupons fiscais, a partir dos equipamentos de ECF autorizados
pela SEFAZ-ES.
12. Nessa esteira, esses documentos fiscais deveriam ser mantidos em boa guarda e conservação,
durante o prazo decadencial e enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
13. Assim, da presente diligência extrai-se que:
a) Os elementos que constam nos autos não são suficientes para que haja a segregação das
receitas, no que tange à tributação do PIS/Pasep e Cofins.
b) As notas fiscais de entrada que o contribuinte alega ter juntado ao processo não constituem
instrumento para que se possa determinar mensalmente quais foram as mercadorias vendidas; e
c) Pela absoluta falta de livros e documentos hábeis que deveriam obrigatoriamente serem
mantidos pela empresa, não é possível verificar a veracidade das informações prestadas
desorganizadamente pela contribuinte.
14. Pelo exposto, considerando todo o prazo que foi concedido à contribuinte para atender de forma
minimamente satisfatória à intimação e, considerando a precariedade dos elementos apresentados,
somos pela manutenção do auto de infração consubstanciado neste processo, nos termos em que
foi lavrado.
[...] (grifos nossos)
42.
Portanto, não assiste razão à Recorrente, tendo em vista a ausência no processo de
quaisquer documentos fiscais de saída, tais como notas fiscais, cupons fiscais ou livros fiscais, que
demonstrassem a venda dos produtos indicados no relatório denominado “Avaliação de Produtos
- Tributação PIS/Cofins/ICMS”, nos termos do disposto nos artigos 59 e 66 da Resolução CGSN no
140/2018.
43.
Outrossim, os elementos presentes nos autos não são suficientes para permitir a
identificação das bases de cálculo segregadas para as situações de isenção, redução e substituição
tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica de PIS e COFINS durante todo o período
fiscalizado.
44.
Ademais, as notas fiscais de entrada juntadas ao feito não são uteis à determinação
mensal de quais mercadorias foram vendidas.
45.
Noutro giro, quanto a multa de ofício qualificada, toda a engenharia está detalhada
e minuciosamente retratada nos autos, não havendo necessidade de maiores digressões a
respeito.
46.
Restou evidenciado no processo que a escolha da marcação pela Recorrente da
opção de imunidade tributária nos PGDAS-D (originais ou retificadoras), resultou em uma ampla
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
40
ruptura da isonomia em relação aos outros participantes, levando a uma clara lesão aos cofres
públicos.
47.
Quanto à alegação da Recorrente de que “(...) a contadora Vanda Schyley Ciuffi, no
período de apuração por sua conta e sem conhecimento técnico da base legal a mesma efetuou a
marcação dos campos imunidade tributária, reduzindo a zero o valor devido do IRPJ, CSLL,PIS,
COFINS INSS E ICMS citados neste procedimento fiscal; (...)” – v. cf. fl. 689 –, não merece prosperar,
vez que a Autoridade Fiscal enviou vários alertas, de diversas formas, acerca das incorreções
verificadas, conforme fls. 33/35, a fim de que as incorreções fossem corrigidas espontaneamente
pela contribuinte.
48.
Bem assim, como afirmou o Fisco no “Relatório Fiscal”: “(...) é facilmente verificado
que não se trata de falta de conhecimento, pois foram utilizados nas apurações vários institutos de
redução dos tributos aleatoriamente. Dessa forma, está perfeitamente caracterizado que nas
apurações do simples nacional a empresa valeu-se da inserção de informações falsas para pagar o
quanto desejava. (...)” – v. cf. fl. 33.
49.
Nesse cenário, outra não poderá ser a conclusão, senão a de que a PANIFICADORA
MR. MIX EIRELI tinha conhecimento de que estava se eximindo do pagamento dos tributos
devidos, utilizando-se de artifícios idealizados, oferecidos e operacionalizados pela profissional de
contabilidade, bem como “(...) prestou declaração falsa às autoridades fazendárias mediante a
inserção de elementos inexatos em documentos públicos (PGDAS-D), objetivando manter fora do
conhecimento do Fisco a verdadeira natureza tributária das receitas auferidas em mais de 20
(vinte) períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL (com a indicação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA,
substituição tributária, isenção ou redução) (...)” – v. cf. fl. 40.
50.
Sendo assim, praticou atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de ter a
consciência e querer cometer a conduta de sonegação, conforme descrito no artigo 71, incisos I e
II, da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%, in verbis:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente.
51.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/1964, cabível a qualificação
da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei
no 9.430, de 1996.
52.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720070/2019-30
41
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
53.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN , o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
54.
Por fim, correta a arguição da Recorrente no sentido de que os valores por ela
recolhidos na sistemática do SIMPLES NACIONAL deveriam ter sido compensados com os valores
lançados, nos termos da Súmula CARF no 76, in fine:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dispositivo
55.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar todas as preliminares
arguidas, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidades;
(ii) manter integralmente os lançamentos; (iii) manter a multa de ofício qualificada aplicada,
reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; e (iv) reconhecer o direto a
compensação dos valores recolhidos pela Recorrente no SIMPLES NACIONAL, quando da execução
deste acórdão, nos termos da Súmula CARF no 76.
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1342
DF CARF MF
Original